Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-74.2019.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002952-74.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BARBOSA E DALLA ROSA LTDA - CNPJ: 01.550.437/0001-61 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO BARBOSA - CPF: 569.326.851-91 (APELANTE), FABIANI MARIA DALLA ROSA BARBOSA - CPF: 688.835.871-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO –
PRELIMINAR REJEITADA
– NULIDADE DA SENTENÇAPOR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO–
PRELIMINAR REJEITADA
– DEMONSTRATIVO DE DÉBITO JUNTADO NOS AUTOS – REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL CUMPRIDOS – ART. 700, §2º, DO CPC – DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – SÚMULAS 30, 294, 296 E 472 DO STJ – NECESSIDADE DE RECÁLCULO DA DÍVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

Quando o autor anexa à inicial o contrato e o demonstrativo da conta vinculada os requisitos legais para a propositura da Ação Monitória estão satisfeitos.

Com a apresentação de divergência de cálculo, instruídos de documentos comprobatórios, o ônus probatório do autor é cumprindo. Devendo o valor ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Se a instituição financeira, dentro do período de normalidade, realiza a cobrança de encargos além dos estipulados contratualmente, é necessário o reconhecimento da abusividade e afastamento dos encargos contratuais. Precedentes do STJ.

A cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência não deve ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária (Súmulas 30 e 472 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial
, para a requerida realizar o pagamento no valor de R$ 1.013.694,47 (um milhão, treze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
”.

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade de sentença, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV e VI do CPC), uma vez que o Juízo da causa não teria apreciado seus argumentos quanto ao excesso de cobrança, cumulação proibida de encargos de mora e descaracterização da mora.

Ainda, arguem a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil.

No mérito, sustentam que o apelado não trouxe
memória de cálculo, o que impossibilitou saber com clareza a evolução do débito e a “
incidência de diversas rubricas de encargos”
, as quais sequer possuem previsão no contrato.

Dizem que a falta de transparência acerca da documentação e encargos configura a não demonstração da dívida, requisito essencial da Monitória, culminando, portanto, no indeferimento da Ação.

Argumentam que há excesso de cobrança, haja vista que os relatórios recebidos pelo gerente bancário e anexos aos autos sugerem que houve cobrança de multa durante o período de normalidade contratual, bem como foram debitadas “
diversas espécies de juros
”, fatos que elevaram os juros anuais estipulados no contrato (4.5% ao ano).

Relatam existir divergência no saldo devedor por inconsistência na evolução de débito.

Acrescentam que a comissão de permanência com juros remuneratórios e correção monetária não podem ser cumuladas, sob pena de violação às Súmulas 30, 294, 296 e 472 todas do STJ.

Afirmam existir abusividade na cobrança dentro do período de normalidade e de carência e, por isso, é necessária a descaracterização da mora.

Contrarrazões no ID. 218295809
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Nulidade da Sentença

Não procede a arguição de nulidade da sentença por ausência e deficiência de fundamentação, visto que, apesar de sucinta, expôs de forma satisfatória os motivos de fato e de direito em que se amparou, e cumpriu todas as exigências contidas no art. 93, IX, da CF, bem como dos arts. 371 e 489 do CPC.

Rejeito a preliminar.

Preliminar – Cerceamento de defesa

Os apelantes buscam preliminarmente a cassação da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade da perícia contábil para demonstrar os abusos praticados. Todavia, os encargos questionados não dependem de perícia para serem apreciados, bastando a análise do contrato.

Ademais, não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Outrossim, caso seja reconhecida a irregularidade de encargos incluídos no demonstrativo de débito, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos na decisão, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova pericial apenas para este fim antes do julgamento, momento em que ainda estão mantidos todos os encargos pactuados.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O apelado propôs Ação Monitória em desfavor dos apelantes visando o recebimento do débito de R$ 1.013.694,47, relativo à Cédula de Crédito Industrial n.18/68606-0 ex. 40/02648-5, emitida em 18-03-2010, cujo valor total era de R$1.876.500,00.

Alega que diante da inadimplência dos apelantes ocorreu o vencimento antecipado das obrigações, ainda, instrui a petição inicial com o contrato e demonstrativo de conta vinculada.

Conforme art. 700 do CPC, a Ação Monitória pode ser proposta por quem possuir prova escrita sem eficácia de título extrajudicial e, nos termos da Súmula 247/STJ, o demonstrativo de débito é documento hábil para o ajuizamento da demanda.

Portanto, não houve violação ao art. 700, §2º, do CPC, uma vez que o demonstrativo de conta vinculada, com o indicativo de quais parâmetros foram aplicados para o cálculo e evolução do débito satisfaz os requisitos obrigatórios.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTO QUE SE REVESTE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula n. 247 do STJ, ‘O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória’.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).
Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de evolução financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação
. Interesse processual verificado.”
(N.U 1030547-07.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, DJE 03/05/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E DO DEMONSTRATIVO DA CONTA VINCULADA – RECURSO DESPROVIDO. [...]. Há de ser mantida a sentença de rejeição dos embargos monitórios se
comprovada a relação contratual
estabelecida entre as partes,
por meio do contrato
de abertura de crédito fixo, bem como
o valor do débito e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução, através do demonstrativo de conta vinculada
.
” (TJMT - AC: 00017252220208110008, Rel. Marilsen Andrade Addario, Julg. 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, DJe 29/03/2023)

Já em relação ao excesso de cobrança, os apelantes anexaram aos Embargos à Monitória lançamentos bancários que divergem da memória de cálculo apresentada pelo apelado. A título de exemplo, no ID. 218295750 – p. 08 verifica-se a existência de um saldo devedor de R$657.684,64 em 15-09-2017. Já no demonstrativo apresentado pelo apelado, na mesma data, o saldo devedor é de R$ 893.585,20.

Desta forma, os apelantes cumpriram com o ônus probatório para demonstrar que o valor buscado pelo apelado é equivocado.

Contudo, neste momento processual, essa conclusão não ocasiona o reconhecimento da carência da ação, pois o valor devido deverá ser apurado na fase de liquidação.

Ainda, pugna o apelante o afastamento da mora em razão da cobrança de encargos abusivos.

A respeito da matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que apenas com o reconhecimento judicial da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual é possível o afastamento dos encargos contratuais relativos ao inadimplemento (STJ, AgRg no AREsp 588.218/MS).

O contrato prevê que no período de normalidade haverá a “
incidência de juros à taxa efetiva de 4,5%”
ao ano e que eles serão “
calculados por dias corridos, debitados e exigidos trimestralmente no período de carência, sempre no dia 15 de cada mês da exigibilidade, e mensalmente no período de amortização”.

O apelado afirma que no seu cálculo foi somado para o período de normalidade apenas os juros acordados, porém os apelantes apresentaram histórico onde existem diversos lançamentos de multas contratuais.

Daí a abusividade na exigência dos encargos durante o período de normalidade. Devendo, por conseguinte, ser afastada os consectários inerentes dela (multa).

Por fim, quanto à cobrança da taxa de comissão de permanência, no contrato há previsão que em caso de inadimplência serão exigidos, cumulativamente, o pagamento da comissão de permanência, juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2% (ID. 218292756 – p. 3).

Há muito é sedimentado o entendimento de que pode ser cobrada a comissão de permanência
desde que pactuada e não cumulada com outros encargos ­
— Súmulas 30, 294, 296 e 472 todas do STJ.

Portanto, neste caso, como foi convencionada, subsiste para o período de inadimplência. Todavia, somente ela deve ser cobrada, eliminando-se os juros de mora e multa moratória.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar o recálculo da dívida em Liquidação de Sentença, de modo que no período de inadimplência seja levada em conta somente a comissão de permanência não cumulada os demais encargos. E, em razão da divergência do saldo devedor, bem como da descaracterização da mora relativa à multa, que seja verificado o montante do período de normalidade.

Com isso, redistribuo a sucumbência devida entre as partes em 20% para os apelantes e 80% para o apelado

e, mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme estabelecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024